Tribunal: STF
Processo: RE 1543874
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Plano de saúde. Fornecimento de medicamento não registrado pela ANVISA. Discussão adstrita à responsabilidade civil por danos, não envolvendo o Estado. Controvérsia decidida à luz da negativa de cobertura contratual. Matéria infraconstitucional. Tema 611 da repercussão geral. Ausência de repercussão geral. Aplicação da Súmula nº 279/STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto com fundamento na suposta violação aos direitos fundamentais à saúde e à vida, em razão da negativa de custeio do medicamento Palbociclib (Ibrance) por operadora de plano de saúde.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura de medicamento sem registro na ANVISA configura ofensa direta à Constituição Federal, a ensejar a aplicação do Tema 500 da repercussão geral, ou se permanece no âmbito infraconstitucional, conforme entendimento firmado no Tema 611.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional e em cláusulas contratuais, ao concluir pela ausência de obrigação da operadora de custear o medicamento antes do respectivo registro pela ANVISA.



    4. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que a responsabilidade civil por danos morais e materiais decorrente da negativa de cobertura contratual por operadora de plano de saúde tem natureza infraconstitucional, nos termos do Tema 611, não havendo repercussão geral.



    5. A revisão das premissas adotadas pelas instâncias ordinárias exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula nº 279/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    7.Agravo interno conhecido e não provido.